Tribunal: TJDFT
Processo: 0723026-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723026-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MILTON OLIVEIRA DOMIENSE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIMITAÇÃO JUDICIAL. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERSEGUIÇÃO DO CRÉDITO POR OUTROS MEIOS. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. O artigo 786, do Código de Processo Civil, determina que a obrigação inserida no título executivo deve ser certa, líquida e exigível, prevendo a lei processual a nulidade da execução se o título não contiver tais requisitos (artigo 803, inciso I, do mencionado Código). O título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito, é líquido quando a importância da prestação se acha determinada e é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição. A limitação judicial dos valores descontados de verbas alimentares a título de empréstimos bancários tem por objetivo não privar o devedor do mínimo de que necessita para a sua subsistência, sem, no entanto, comprometer o direito do credor a perseguir o crédito que lhe é devido. A limitação dos descontos não configura novação da obrigação e não cria novas regras regentes do contrato firmado entre as partes, sendo direito do credor buscar meios alternativos para o adimplemento dos valores devidos. Havendo inadimplência, faz-se legítimo o ajuizamento de execução de título extrajudicial. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 502, 503, 505, caput, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que possuía em seu favor decisão judicial em outro processo que limitou a cobrança de parcelas de empréstimos pelo recorrido ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos. Afirma que permitir a continuidade das cobranças de parcelas que já foram limitadas judicialmente é ferir a coisa julgada material, pois invalida os efeitos das decisões transitadas em julgado proferida naqueles autos; b) artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inexigibilidade do título executivo, pois se o recorrente estava adimplente com as prestações que foram reduzidas pelo próprio poder judiciário, não há que se falar em mora ou inadimplemento da obrigação; c) artigos 8o do CPC e 6o do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que permitir a continuidade da cobrança, desprezando a adimplência das parcelas pelo recorrente, lhe considerando como inadimplente, fere sua dignidade e retira os efeitos protecionistas emanados nas decisões que reduziram o percentual das parcelas; d) artigo 927, §§3o e 4o, do CPC, em razão da afronta aos princípios da confiança e segurança jurídica, uma vez que jamais poderia esperar que o poder judiciário reconheceria uma mora, após a autorização da minoração das parcelas. Requer que as intimações sejam realizadas em nome de TATIANA FREIRE ALVES MAESTRI, OAB/DF 18.565. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, 502, 503, 505, caput, 506, 507, 783 , 786, 927, §§3o e 4o, todos do Código de Processo Civil; e 6o do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, observa-se que há sentença transitada em julgado que limitou os descontos efetuados pela instituição financeira, ora apelante, relativos a todos os empréstimos havidos entre as partes, a 30% da remuneração do devedor, abatidos os descontos compulsórios. Tal limitação tem por objetivo não privar o devedor do mínimo de que necessita para a sua subsistência, sem, no entanto, comprometer o direito do credor de perseguir o crédito que lhe é devido. Dessa forma, em face do caráter alimentar dos vencimentos de aposentadoria, os descontos foram restritos a um patamar razoável, com vistas a respeitar o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, além de garantir os direitos à proteção do salário, bem como à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, entre outros. Contudo, é necessário que, além dos direitos e garantias do devedor, observe-se também o direito do credor de recebimento do que lhe é devido, pois não tem responsabilidade pelos fatos que levaram à deterioração da saúde financeira do devedor. Note-se que a sentença limita a perseguição da dívida apenas em relação aos descontos das verbas alimentares efetuados em folha de pagamento e em conta corrente do devedor, não impedindo que seja exercido o direito do credor por outras vias disponíveis, incluída, nesse caso, a via judicial de cobrança. Ademais, conforme o princípio do pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei, ou seja, as partes devem respeitar as cláusulas do acordo firmado como se fossem normas legais. No caso dos autos, contratado o empréstimo representado pela Cédula de Crédito Bancário no 13386608 (ID 32642731 - págs. 70/74) e não realizado o pagamento conforme pactuado entre as partes (ID 32642740), nasce a mora e, com ela, o direito de o credor exigir o crédito que lhe é devido, tendo sido apenas limitada a autotutela da instituição financeira relativa aos descontos em folha de pagamento e em conta corrente. Dessa forma, a limitação dos descontos da aposentadoria do embargante/apelado não configura novação da obrigação, não implicando em novas regras regentes do contrato firmado entre as partes, sendo direito do credor buscar meios alternativos para o adimplemento dos valores devidos. Nesse sentido, precedentes deste Tribunal: .... Sendo a Cédula de Crédito Bancário título executivo extrajudicial, conforme o artigo 28, da Lei no 10.931/2004, a execução embargada deve prosseguir, pois lastreada em obrigação líquida, certa e exigível. Consoante exposto, havendo inadimplência, faz-se legítimo o prosseguimento da execução. O que o apelante não pode fazer é subverter a ordem judicial e promover o desconto das verbas salariais do apelado em patamar superior ao permitido; não é este o caso, visto que o credor está utilizando outros meios de cobrança (ID 34086965). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as intimações sejam realizadas em nome de TATIANA FREIRE ALVES MAESTRI, OAB/DF 18.565. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023